Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal.

2. O embargante alega omissão quanto à análise da prova do dano material no teto do veículo, sustentando que sua ocorrência foi demonstrada nos autos e que a quantificação poderia ser realizada em fase de liquidação. Argumenta, ainda, omissão sobre a tese de que o dano moral não se limita a mero aborrecimento, considerando que o automóvel constitui instrumento essencial de trabalho para sua subsistência e que houve falha administrativa grave, evidenciada pela inércia do Poder Público diante de reiterados pedidos de poda da árvore desde 2021.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não há vícios a serem sanados. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relativas ao dano material no teto do veículo, ressaltando que responsabilidade civil exige não apenas a demonstração do fato lesivo, mas também a quantificação do prejuízo para fixação da indenização, o que não restou demonstrado. Registrou, ademais, a impossibilidade de liquidação futura sem comprovação mínima do prejuízo.

6. A responsabilidade civil por dano moral pressupõe lesão efetiva a bens jurídicos imateriais, não bastando a ocorrência de inconvenientes ou prejuízos patrimoniais, ainda que relevantes para a rotina do autor. A reparação moral não pode ser utilizada como mecanismo de compensação econômica ou punição automática, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de banalização do instituto. A circunstância de o veículo ser instrumento de trabalho não altera a conclusão do julgado, pois o prejuízo foi adequadamente reparado na esfera material, não havendo repercussão relevante na esfera íntima do autor que justifique a indenização por dano moral.

7. A irresignação apresentada carece de vício específico, refletindo simples inconformismo do embargante e visa à reconsideração dos fundamentos do julgado, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.